Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715503-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS E/OU TELEFÔNICO (310) REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS ACUSADO: ROBERIO BANDEIRA DE NEGREIROS FILHO DESPACHO Intime-se a d. Procuradoria Geral de Justiça, a fim de que instrua o feito com eventual resposta ao ofício encaminhado para a emprega APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., (fls. 291/293), nos termos da decisão de fls. 276/289. Esclareça o Parquet o que for necessário para demonstrar e justificar a utilidade e interesse no presente feito. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA-DF, 13 de maio de 2024 12:42:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora